Tribunal: TJDFT
Processo: 0745579-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745579-55.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO JACKSON FERREIRA, TELSON LUIS CAVALCANTE FERREIRA AGRAVADO: IANE LOPES NUNES DE SOUZA DECISÃO 1. Os devedores agravam contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0710787-15.2023.8.07.0020 - id 172379607), que, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica de Ferreira e Cavalcante Construtora Ltda, na qual figuram como sócios, incluindo-os no polo passivo do cumprimento de sentença no 0705236-30.2018.8.07.0020. Alegam, em suma, que a atuação da empresa não se amolda às hipóteses do CDC 28, caput, defendendo a restrição da eficácia do § 5o à expressa ocorrência de má administração, não comprovada, aferida defronte às peculiaridades do caso concreto, sob pena de banalizar a teoria da desconsideração da personalidade jurídica e atentar contra notadamente os princípios da livre iniciativa e da preservação da ordem econômica. Acrescentam que a sociedade empresária sempre honrou com os seus compromissos, suspendendo suas atividades empresariais somente por força da impossibilidade de os sócios a ela se dedicarem. Apontam perigo de dano na possibilidade de realização de atos expropriatórios. Requerem o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. A decisão impugnada funda-se em duas premissas: ausência de bens penhoráveis e, por conseguinte, má-fé por ocultação de bens, visando frustrar a execução. Entretanto, a desconsideração da personalidade jurídica constitui técnica excepcional para a satisfação do direito do credor, quando houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, etc. (CDC 28, caput). A propósito, e com a vênia devida ao entendimento contrário, o § 5o deve ser interpretado em harmonia com o caput do referido art. 28, sob pena de inutilidade deste e de atribuir-se ao sócio/diretor, sempre e em qualquer hipótese, responsabilidade subsidiária pelas obrigações da empresa, seja qual for a sua forma societária. A existência da pessoa jurídica, por si só, não pode ser havida como obstáculo para justificar sua desconsideração. A propósito, confira-se o precedente da Turma, de minha relatoria: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COOPERATIVA HABITACIONAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA: AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS - CDC 28, § 5o. A desconsideração da personalidade jurídica constitui técnica excepcional para a satisfação do direito do credor, quando houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, etc. (CDC 28, caput), não comprovados no caso. (Ac. 1.430.021) O periculum in mora consiste na ordem de intimação dos agravantes para pagamento o débito no prazo de 15 dias, sob pena de constrição via Sisbajud. 3. Suspendo liminarmente a decisão agravada. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR